Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. INEXISTENCIA DE ERRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu pedido de nova remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se os cálculos elaborados pela contadoria estão em conformidade com o título executivo e com os parâmetros estabelecidos na decisão que recebeu o cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O exame das planilhas apresentadas leva à conclusão de que os parâmetros adotados pela contadoria judicial não estão alinhados com os cálculos apresentados pelo executado e nem que os valores apresentados pela contadoria são inferiores aos indicados pelo próprio exequente.
4. As colunas de diferenças corrigidas constantes dos cálculos da contadoria judicial não coincidem com as colunas respectivas de cálculos do DF, mas sim com as planilhas apresentadas pelos exequentes. A diferença entre os cálculos do exequente e da contadoria gravita apenas em torno dos juros e da taxa SELIC calculados, os quais são sempre maiores no cálculo da contadoria, por ter uma data-base mais atual.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese: “Não demonstrado qualquer indício de erro nas planilhas elaboradas pela contadoria judicial, inexiste motivo para a remessa dos autos ao mesmo setor para nova elaboração de novos cálculos.”